Tribunal: TCU
Processo: 020.170/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2688/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Roraima (SR-25), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por meio do Acórdão 2624/2020-TCU-Plenário (peça 154), de minha relatoria, confirmado pelo Acórdão 65/2022-TCU-Plenário , Relator Ministro Jorge Oliveira (peça 269), este Tribunal aplicou a diversos responsáveis a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 e inabilitou alguns para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; Considerando que a Sra. Rosenilda Azevedo Ferreira apresentou pedido de parcelamento da multa que lhe foi aplicada, no valor de R$ 10.000,00, em 36 vezes, conforme previsto no art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal (peças 202 e 308-309); Considerando que a unidade técnica propôs deferir a solicitação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92 c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) autorizar o parcelamento da multa individual aplicada a Sra. Rosenilda Azevedo Ferreira (CPF XXX.744.152-XX), referente ao subitem 9.5 do Acórdão 2624/2020-TCU-Plenário , mantida pelo Acórdão 65/2022-TCU-Plenário , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, bem como alertando-a sobre a necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020), de acordo com os pareceres da Seproc (peças 322 e 323). 1. Processo TC- Processo 020.170/2015-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antônio Adessom Gomes dos Santos (CPF XXX.955.102-XX), Antonio Francisco Beserra Marques (CPF XXX.738.012-XX), Dilma Lindalva Pereira da Costa (CPF XXX.923.682-XX), Edmilson Lopes da Silva (CPF XXX.891.047-XX), Elcy Brandão Nascimento (CPF XXX.570.922-XX), Francisco Clesson Dias Monte (CPF XXX.200.333-XX), Francisco Marcos Garcia de Almeida (CPF XXX.863.574-XX), Isaias Valeriano Leite (CPF XXX.270.204-XX), Juscelino Kubitscheck Pereira Gomes (CPF XXX.528.856-XX), Kelton Oliveira Lopes (CPF XXX.496.452-XX), Mário Rodrigues de Abreu (CPF XXX.940.950-XX), Nilton Sérgio Martins Costa de Freitas (CPF XXX.349.763-XX), Roberto Josino de Brito (CPF XXX.886.267-XX), Rosenilda Azevedo Ferreira (CPF XXX.744.152-XX). 1.2. Requerente: Rosenilda Azevedo Ferreira (CPF XXX.744.152-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária no Estado de Roraima (SR-25). 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: Ana Paula de Souza Cruz Silva (OAB/RR 576), Priscila Viana Marques (OAB/RR 735), Josinaldo Barboza Bezerra (OAB/RR 483), Glaucemir Mesquita de Campos (OAB/RR 1017) e outros.